Tribunal: TCU
Processo: 000.888/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3065/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário. 1. Processo TC- Processo 000.888/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Wanderley da Silva (XXX.178.144-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.